Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA.
1. Insurge-se a autora/recorrente contra a sentença que condenou o Distrito Federal a restituir valores reconhecidos administrativamente, porém não pagos. Em suas razões, aponta equívoco quanto à incidência do termo inicial da correção monetária dos valores devidos.
2. Se a recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Na hipótese, houve o reconhecimento administrativo das quantias referentes a dívidas de exercícios anteriores (ID 20488191), fazendo jus a autora/recorrente à sua percepção. Nada obstante, o Juízo de origem considerou que o montante devido (R$ 2.211,76 + R$ 501,40 = R$ 2.713,16), espelhado no documento epigrafado, estaria atualizado desde 08/10/2019, assim, condenou o Distrito Federal ao aludido valor, a ser corrigido da referida data (suposta última atualização administrativa), pelo IPCA-E. Ocorre que, a data de 08/10/2019 refere-se à data de emissão do documento, e não de sua última atualização. Dessa maneira, deve ser reformada a r. sentença, para que se faça incidir o termo inicial da correção monetária da condenação a partir de quando devido cada pagamento (vencimento da dívida).
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para modular o termo inicial da correção monetária da condenação de R$ 2.713,16, para o vencimento de cada parcela devida. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.